Tribunal: TJSP
Processo: 2296242-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Responsabilidade Securitária – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo da executada, alegando que deve ser observado o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 827.996, que reconhece a competência absoluta da Justiça Federal para julgar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Responsabilidade Securitária – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal – Inconformismo da executada, alegando que deve ser observado o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 827.996, que reconhece a competência absoluta da Justiça Federal para julgar a demanda. Alega, ainda, que, tratando-se de matéria de ordem pública, não há se falar em preclusão ou coisa julgada - Descabimento – Matérias já apreciadas e julgadas por esta Corte em julgamento de agravo anterior – Preclusão caracterizada – Inteligência do art. 509, §4o, CPC – Caso em que, ademais, a Caixa Econômica Federal manifestou seu desinteresse em integrar a lide, circunstância que afasta a incidência do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 827996/PR - Tema 1011 - Recurso desprovido.